Tribunal: TJDFT
Processo: 0724879-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO.
1. Segundo o entendimento do STJ, admite-se a interposição do agravo de instrumento fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, a questão possui aptidão para causar prejuízo manifesto à parte agravante e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Conquanto o STJ tenha, inicialmente, determinado a suspensão nacional dos processos em que se discute se, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a assinatura do próprio devedor (Tema 1.132), acolheu-se, em 11/5/2022, questão de ordem para afastar a determinação de sobrestamento.
3. Em consequência, não se justifica a suspensão determinada no primeiro grau de jurisdição. Este reconhecimento, contudo, não resulta no acolhimento do pedido de busca e apreensão formulado na origem, uma vez que competirá ao juízo de primeiro grau avaliar se as emendas à petição inicial foram cumpridas, com as consequências processuais advindas de eventual descumprimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.